Tribunal: TJDFT
Processo: 0707037-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0707037-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA DARCY DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: LUCIENE SILVA DA FE IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por MARIA DARCY DA SILVA, representada por LUCIENE SILVA DA FE, contra ato (supostamente omissivo) do SECRETÁRIO DE GOVERNO DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, que não lhe teriam disponibilizado vaga em Unidade de Tratamento Intensivo – UTI. A despeito do mérito do direito de fundo que se discute, o qual se confunde, a meu sentir, com a tutela de urgência perseguida, pretende a impetrante, de início, a concessão de medida liminar no sentido de que se lhe seja oferecida uma vaga imediata em leito compatível com suas necessidades, relatadas nos documentos que acompanham o presente mandamus. Não houve recolhimento de custas. Pedido de gratuidade feito na petição inicial. Documentos acostados aos autos. É o relato do necessário. Passo a decidir. Preambularmente, rememoro que "a liminar em mandado de segurança está condicionada à presença de dois pressupostos: relevância da fundamentação e o perigo na demora. Presentes tais requisitos, merece acolhida o pedido liminar" (Acórdão n.910482, 20150020299164MSG, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, Conselho Especial, Data de Julgamento: 01/12/2015, Publicado no DJE: 09/12/2015. Pág.: 8). A vista do que assentado na segunda parte do julgado supra, merece provimento o pedido liminar que preenche os requisitos exigidos pelo sistema processual vigente, é dizer, verossimilhança das alegações (fumus boni iuris) acrescida do perigo da demora (periculum in mora). Da análise dos autos, conclui-se, de plano, que o vindicado direito é expresso nesse sentido, porquanto deflui plena e diretamente carta magna vigente. A propósito, colaciono alguns julgados, todos oriundos do eg. Conselho Especial desta Corte, cujas ementas são uníssonas nesse sentido: “MANDADO DE SEGURANÇA - INTERNAÇÃO EM UTI - FALTA DE VAGAS EM HOSPITAL PÚBLICO - TRANSFERÊNCIA PARA A REDE PARTICULAR ÀS EXPENSAS DO DISTRITO FEDERAL - DESISTÊNCIA - DIREITO INDISPONÍVEL - DEVER DO PODER PÚBLICO - DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE. I. O advogado do impetrante requereu a extinção da ação, devido ao falecimento da parte. No entanto, o direito à vida é indisponível e não há perda do objeto. Permanece a questão sobre a obrigação de arcar com as despesas decorrentes da internação. II. O direito à vida e à saúde está erigido na Constituição Federal e na Lei Orgânica do Distrito Federal como direito fundamental. É dever do Estado colocar à disposição todos os meios necessários, mormente se para prolongar a vida do paciente. III. Segurança concedida.” (Acórdão n. 715222, 20130020135554MSG, Relator: SANDRA DE SANTIS, Conselho Especial, Data de Julgamento: 24/09/2013, Publicado no DJE: 27/09/2013. Pág.: 127 – grifo nosso) “MANDADO DE SEGURANÇA. ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR. UTI. DEVER DO ESTADO. É dever do Estado assegurar assistência médico-hospitalar a quem dela necessite.” (Acórdão n. 866686, 20140020050107MSG, Relator: FERNANDO HABIBE, Conselho Especial, Data de Julgamento: 12/05/2015, Publicado no DJE: 19/05/2015. Pág.: 19 – grifo nosso) “DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. LEITO DE UTI. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1 – O Secretário de Estado de Saúde é parte legítima para figurar no polo passivo do Mandado de Segurança em que se postula vaga em leito de UTI. 2 – Não há perda superveniente do interesse de agir se o cumprimento da medida pleiteada somente se deu por força de decisão liminar, tendo em vista que apenas a entrega da prestação jurisdicional é que assegura ao impetrante o efetivo reconhecimento ao seu direito à saúde. 3 – As garantias à vida e à saúde encontram-se alçadas na Constituição Federal (art. 196) e na Lei Orgânica do Distrito Federal (art. 207) à categoria de direitos fundamentais, portanto, de aplicabilidade e eficácia imediatas, cabendo ao Estado velar por sua promoção e proteção. 4 – Conforme posicionamento pacífico deste egrégio Tribunal de Justiça, diante da impossibilidade de prestação do serviço médico-hospitalar em unidade da rede pública de saúde, deve o Distrito Federal suportar as despesas decorrentes da internação e tratamento do paciente em hospital da rede particular. Preliminares rejeitadas. Segurança concedida.” (Acórdão n. 933820, 20150020151902MSG, Relator: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 12/04/2016, Publicado no DJE: 15/04/2016. Pág.: 28 – grifo nosso) Assim como existentes julgados recentes da 2a Câmara Cível, a respeito da temática específica do suporte ventilatório, para tratamento da Covid, situação que demanda extrema urgência, com risco de falecimento, ainda mais, no caso dos autos, por se tratar de pessoa idosa, senão vejamos o posicionamento deste Tribunal, in verbis: MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. TRATAMENTO URGENTE. COVID-19. IMPETRANTE IDOSA COM 76 ANOS PORTADORA DE COVID-19, COM COMPROMETIMENTO SEEVERO DOS PULMÕES, NECESSITANDO INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. ARTIGOS 6o, 196 E 198 DA CF/88. LIMINAR CONCEDIDA. TRATAMENTO ADEQUADO INICIADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Preliminar de ilegitimidade passiva. A orientação jurisprudencial dominante nesta Corte é no sentido de que o Secretário de Saúde é parte legítima para figurar no polo passivo de mandado de segurança que vindica internação em leito hospitalar. Preliminar rejeitada. 2. O direito à saúde, inserto nos artigos. 6o e 196 da CF e artigos 204, II, e 205, I, da Lei Orgânica do Distrito Federal, é dever do Estado estendido de forma solidária a todos os entes da federação, de observância obrigatória pelos responsáveis pela garantia dos direitos fundamentais em nossa sociedade, mormente os operadores do direito. A Constituição não é ornamental, não se tratando de um arcabouço de ideia e princípios; reclama, pois, uma efetividade real de suas normas que, no que atine ao direito à saúde, deve se realizar por meio de políticas sociais e econômicas, propiciando aos necessitados não qualquer tratamento, mas o tratamento mais adequado e eficaz, apto a ofertar ao enfermo maior dignidade de vida e menor sofrimento, independentemente do custo do insumo ou procedimento médico indicado. 3. No particular, verifica-se que a impetrante, idosa de 67 anos, mediante prova pré-constituída, conseguiu demonstrar ser portador de grave quadro de saúde, com piora na sua função pulmonar em razão do acometimento do vírus COVID-19, permanecendo em grave estado geral e com risco de morte, necessitando de transferência para Unidade de Internação Hospitalar de Tratamento Intensivo, a fim de realizar tratamento urgente. 4. Considerando a obrigação do Distrito Federal em fornecer o tratamento necessário para aqueles que não tenham condições de fazê-lo com recursos próprios; a necessidade demonstrada pelo caso grave do impetrante, de internação hospitalar em UTI; impõe-se a concessão da ordem. O Poder Judiciário age, nessa situação, no cumprimento dos dispositivos da Constituição Federal violados em razão da inércia da Administração quanto à materialização do direito à saúde (Artigos 6o, 196 e 198 da CF/88 e 204, 205 e 207 da LODF). 5. Preliminares rejeitadas. Segurança concedida. (Acórdão 1320070, 07485978920208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 22/2/2021, publicado no DJE: 5/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COVID-19. FORNECIMENTO DE UTI. IDOSO. PACIENTE SUBMETIDO À INTUBAÇÃO OROTRAQUEAL (IOT), E EM ESTADO GRAVE. SARS-COV-2. DIREITO À VIDA E A SAÚDE. ORDEM CONCEDIDA. 1. Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado contra ato omissivo do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal concernente na não disponibilização de leito em UTI na rede pública de saúde 1.1. A liminar foi deferida para determinar que o impetrado "promova internação e transferência do impetrante em Unidade de Terapia Intensiva de hospital público no Distrito Federal, no prazo máximo de 24 horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 até o máximo de 10 dias". 2. Preliminar de ilegitimidade passiva. É pacífica a Jurisprudência deste Tribunal de Justiça e do STJ quanto à legitimidade do Secretário de Saúde para responder, em Mandado de Segurança, por pedido de internação em leito de Unidade de Terapia Intensiva. A conferir: "(...) 2. O entendimento desta Corte de Justiça e do colendo STJ está firmado no sentido de que o Secretário de Saúde do Distrito Federal possui legitimidade passiva na ação de mandado de segurança impetrado em razão da falta de disponibilização de leito de UTI (...)" (07007728620198070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Câmara Cível, DJE: 29/4/2019). 2.1. Preliminar rejeitada. 3. Preliminar de inadequação da via eleita. Mostra-se adequada a via do mandado de segurança se a matéria posta em exame vem acompanhada de prova documental, sem a necessidade de dilação probatória. 3.1. Preliminar rejeitada. 4. O Distrito Federal integra o Sistema Único de Saúde e tem o dever inarredável de prover àqueles que necessitem de tratamento médico, com a disponibilização de meios para assegurar o imediato atendimento ao paciente em estado grave de saúde. 4.1. A saúde é direito de todos e dever do Estado, conforme art. 196 da Constituição Federal e arts. 204 e seguintes da Lei Orgânica do Distrito Federal. 4.2. Dessa forma, é possível observar que a legislação é uníssona ao incumbir ao Distrito Federal o dever de prestar atendimento médico àqueles que não possuem condições financeiras suficientes para arcar com seu próprio tratamento em rede particular, garantindo, assim, o direito à saúde assegurado expressamente na Constituição Federal e na LODF. 4.3. Ressalte-se que a proteção ao direito à vida se encontra protegida no art. 5o, caput, da Constituição, no título dos direitos e garantias fundamentais, explicitamente pelo Princípio da Inviolabilidade do Direito à Vida. 4.4. Especificamente quanto ao idoso, o art. 230, caput, da CF afirma que "a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida". 5. No caso dos autos, restou devidamente comprovado que o impetrante, idoso de 74 anos, se encontra em estado gravíssimo. 5.1. Trata-se de paciente crônico que faz uso de uma série de medicamentos contínuos para diversas enfermidades e que foi submetido a intubação orotraqueal (IOT) em decorrência do novo coronavírus, necessitando, portanto, urgentemente, de um leito de UTI para afastar o iminente risco de morte. 6. Segurança concedida. (Acórdão 1320067, 07455172020208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 22/2/2021, publicado no DJE: 5/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, entendo por cabível, ao menos em sede de cognição rasa, o provimento liminar do pleito da impetrante, porquanto os documentos que acompanham a peça de ingresso denotam que a ausência de atuação positiva do ente estatal pode agravar mais ainda a sua saúde, que, pelo que consta notadamente no Relatório Médico Id. 23886801, a impetrante não está recebendo cuidados adequados à gravidade da doença e que está sob risco iminente de morte. Demais disso, tenho que presentes estão os requisitos (fumus boni juris e o periculum in mora) ensejadores do pretendido provimento liminar. Forte nos fundamentos indigitados, DEFIRO A MEDIDA LIMINAR vindicada, com esteio no artigo 300, caput, do novo Código de Processo Civil , c/c o § 3o do artigo 7o da Lei no 12.016/2009. Com efeito, devem os impetrados (ou quem lhe façam as vezes) disponibilizar IMEDIATAMENTE vaga em unidade Covid com suporte ventilatório, preferencialmente, em UTI, para a impetrante em suas unidades, ou, caso não seja obtido leito na rede pública, o Distrito Federal deverá providenciar e custear a internação em hospital particular, conforme relatório médico de Id. 23886801, bem como a locomoção do impetrante em veículo adequado. Atribuo força de mandado à presente decisão, caso necessário. Na oportunidade, defiro, ainda, a gratuidade de justiça. Publique-se. Intimem-se, COM URGÊNCIA, por meio de Oficial de Justiça, os impetrados, para que, por meio da nominada Central de Regulação de Internação Hospitalar, proceda à imediata internação da autora. Notifique-se a autoridade impetrada e o ente distrital (este na pessoa de seu representante legal), na forma do artigo 7o, incisos I e II, da Lei do Mandado de Segurança, para que prestem as suas informações. Esgotado o prazo supra, remetam-se os autos ao Ministério Público (art. 12, da Lei do MS). Brasília, 9 de março de 2021 17:44:13. Desembargador Gilberto Pereira Relator